Tribunal: TJDFT
Processo: 0005803-28.2015.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o réu – Anderson da Silva Fonseca – formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com a gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem nenhuma ressalva[2], não pode ser agraciado com a benesse em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando, sequer, colacionara declaração de hipossuficiência, ou quaisquer outros documentos comprobatórios da sua atual capacidade financeira. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira hodierna e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize de imediato o preparo, que, agora, deverá ser realizado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 21202701. [2] ID 21202667.